Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-84.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. OFERECIMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO. CURSO DE CAPACITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, que julgou procedentes os pedidos, rescindindo o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos e condenando a parte ré à restituição da quantia paga de R$ 2.000,00 (dois mil reais) bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74050345). Foram oferecidas contrarrazões (ID 74050354).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de rescisão de contrato. Narrou que a sua filha foi induzida a erro por propaganda enganosa, veiculada por meio de aplicativo “WhatsApp” na qual havia promessa de estágio no programa “JOVEM APRENDIZ”, tendo como benefícios um salário de R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais), vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e vale refeição. Pontuou que ao chegar no local da entrevista foi informado que o currículo de sua filha estaria inadequado e que, por conta disso, lhe foi oferecido alguns cursos para agregar experiência, e que, segundo suas informações, após um mês de curso, sua filha ingressaria em uma vaga de emprego. Salientou que contratou um curso de inglês no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pagos em 12 parcelas de R$ 166,66 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Após isso, procurou a empresa e lhe foi dito que não haveria nenhuma vaga de estágio.
4. Em suas razões recursais, a parte ré alegou que o recorrido tinha pleno conhecimento do teor do contrato assinado e que não o colocou em desvantagem exagerada. Ressaltou que o autor teve pleno acesso às informações e firmou contrato de forma livre e consciente, não havendo o que se falar em nulidade. Argumentou que desde o começo das tratativas foi explicado que o curso não garantiria a vaga de estágio. Ressaltou que não houve comprovação de que a conduta da recorrente tenha causado prejuízo de ordem moral, já que tal situação não ultrapassou o dissabor comum das relações contratuais. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença para que seja afastado o dever de restituir e o pagamento de indenização por danos morais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida a esta Turma consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa; (ii) se é devida a restituição dos valores pagos e (iii) se há fundamento para indenização por danos morais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. É incontroversa a abordagem da requerida por meio de aplicativo conforme narrado em contestação (ID 74050337, p.3). A análise dos fatos demonstra que a contratação do curso foi motivada por publicidade (ID 74050315) que induziu o recorrido e sua filha a a crerem que estavam diante de uma oferta de estágio remunerado, caracterizando publicidade enganosa, nos termos do art. 37, §1o, do CDC.
6. A empresa ré utilizou-se de promessa de oportunidade de emprego independente de qualificação para atrair consumidores, desviando-se da real finalidade de comercialização de cursos. Não se trata de inadimplemento contratual comum, mas de prática comercial abusiva, o que macula a livre manifestação de vontade do consumidor e gera a nulidade contratual, nos termos do art. 51, incisos IV e XV do CDC. Em se tratando de vício originário ao negócio jurídico, é necessária a restituição das partes ao status quo ante, razão pela qual a ré deve restituir os valores pagos.
8. Para a configuração da ofensa reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Embora a situação tenha causado aborrecimento, o autor não comprovou que teve maculada a sua dignidade, honra e imagem, muito menos que tenha sito submetido à situação vexatória. O fato causou tristeza e frustração já que sua filha não foi inserida no mercado de trabalho. Contudo, tal fato não teve o condão de atingir ou modificar a capacidade anímica do autor. Dano moral não configurado.
IV – DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida em seus demais termos.
10. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.